Tribunal: TJSP
Processo: 1065783-52.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão de exibição de documentação relativa a contrato que deu origem a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Prova inequívoca de que a instituição financeira ré foi regularmente intimada para, na fase administrativa, apresentar a documentação postulada - Postulação administrativa válida - Interesse de agir configurado – Orientação

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão de exibição de documentação relativa a contrato que deu origem a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Prova inequívoca de que a instituição financeira ré foi regularmente intimada para, na fase administrativa, apresentar a documentação postulada - Postulação administrativa válida - Interesse de agir configurado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir afastada – Recurso provido.